Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. ROTATÓRIA. ART. 34 DO CTB. PEDIDO CONTRAPOSTO. DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO COMPROVADA POR QUALQUER DAS PARTES. AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização decorrente de acidente de trânsito cuja sentença julgou improcedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto formulado na contestação.
2. As partes interpuseram recursos inominados próprios, regulares e tempestivos. A parte autora, em seu recurso, alega que a colisão entre os veículos ocorreu por culpa exclusiva da ré e que a culpa dela foi devidamente comprovada por meio das provas juntadas aos autos. A requerida, por sua vez, argumenta que trafegava no sentindo Recanto das Emas, quando na rotatória da 518 de Samambaia Sul, teve seu veículo de marca FIAT PALIO colidido na lateral traseira esquerda pelo veículo de marca RENAULT SANDERO, conduzido pelo autor. Reitera que sofreu uma batida traseira e que a culpa exclusiva é do requerente. Contrarrazões apresentadas apenas pelo autor.
3. A controvérsia em questão consiste em aferir a responsabilidade de cada parte no evento ocorrido. No caso, é incontroverso que houve uma colisão entre os veículos das partes ocorrido na rotatória da Quadra 518 de Samambaia Sul.
4. Nos termos do art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
5. O autor apresentou aos autos fotos dos veículos envolvidos na colisão e o local exato em que as avarias ocorreram (ID 31401195). Pelas imagens, é possível concluir que a batida ocorreu na parte dianteira direita do veículo do autor e na parte traseira esquerda do veículo da ré. A requerida, em contestação, afirma que, enquanto trafegava na rotatória em questão, teve seu veículo colidido na traseira após o autor sair da faixa em que transitava na rotatória.
6. A princípio, cabe esclarecer que as partes atribuem reciprocamente exclusiva responsabilidade pela colisão. Considerando que há nos autos pedido contraposto aplica-se à hipótese o disposto no art. 373 do CPC, de modo que cabe a cada uma das partes o ônus da prova quanto aos fatos que amparariam seu direito.
7. Convém ressaltar, no entanto, que, a partir apenas das fotos que demonstram os pontos dos veículos em que ocorreram as avarias (ID 31401195), não é possível concluir a respeito da responsabilidade pelo acidente, uma vez que não há qualquer imagem que mostre o local em que os veículos pararam após a colisão ou, até mesmo, o ponto exato em que o acidente ocorreu. Cumpre destacar, ainda, que o boletim de ocorrência (ID 31401196) anexado aos autos pelo autor é unilateralmente formalizado e que a informante ouvida em audiência de instrução e julgamento pela ré era a condutora do veículo e filha da demandada, não possuindo, assim, força probatória plena.
8. Portanto, a partir, apenas, das provas apresentadas aos autos, não é possível formar uma convicção segura a respeito da responsabilidade pelo acidente. As partes não trouxeram ao processo elementos capazes de confirmar suas respectivas versões, não cumprindo, assim, seus deveres processuais e o ônus probatório. A dinâmica do acidente não foi comprovada por qualquer das partes, de sorte que a improcedência do pedido inicial e do pedido contraposto é a medida que se impõe.
9. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas. Sem condenação em honorários em razão da sucumbência recíproca.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.